Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O exame de corpo de delito é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pois se trata de infração penal que deixa vestígios. Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. Na espécie, deve ser mantida a qualificadora diante da prova oral e do levantamento fotográfico do local do crime.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1087) firmou a orientação no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada". Contudo, tal circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta.
3. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, se demonstrado nos autos a prática do furto durante a madrugada.
4. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido à vítima deve ser excluída.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, excluir a indenização mínima.